Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADA DA BUSCA PESSOAL. INQUIETAÇÃO E ATITUDE EVASIVA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DO BENS ILÍCITOS NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS BENS OU DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a nulidade da busca pessoal quando os policiais, valendo-se de elementos objetivos de análise e observação, que apontavam para um juízo de probabilidade da prática de ato ilícito por parte do réu, efetuaram a devida abordagem, culminando na apreensão de dois celulares provenientes de roubo na posse do acusado.
2. Na hipótese, o réu, ao perceber a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento ostensivo, manifestou inquietação e atitude evasiva, evidenciando, notoriamente, fundadas suspeitas para a abordagem, não havendo que falar em violação ao art. 244 do CPP.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por duas vezes, mediante conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Não há que falar em reconhecimento da modalidade culposa do delito receptação, quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu celulares roubados, sabendo tratar-se de produtos de origem ilícita.
4. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.
5. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado como incurso art. 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.